Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO COLETIVO DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Não há contradição quanto ao entendimento de que não se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, mas sim de cumprimento coletivo da sentença, requerido pelo próprio sindicato que na ação coletiva atuou como substituto processual dos associados, sendo assim, a competência será a do juízo prolator da sentença na ação de conhecimento coletiva.
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
4. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.